Tribunal: TJMT
Processo: 1005500-86.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005500-86.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO PAULO SALES DA SILVA - CPF: 003.006.701-41 (APELADO), AUGUSTO CASSIO MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 032.015.161-12 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DOMINGUES DE ARAUJO - CPF: 010.158.951-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA CLAUDIA NAMAN - CPF: 483.345.961-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO (ART. 155, §1.º, C/C ART. 14, INC. II, DO CP). FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO, EM ESPECIAL DOS RECONHECIMENTOS REALIZADOS PELA VÍTIMA.

BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida na ação penal n.º 1005500-86.2021.8.11.0042, na qual o réu foi absolvido de tentativa de furto majorado (CP, art. 155, §1.º, c/c art. 14, II), sob a alegação de insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acervo probatório é suficiente para a condenação do acusado, com especial enfoque na legalidade e confiabilidade dos reconhecimentos feitos pela vítima, bem como nas circunstâncias em que foram realizados.

III. Razões de decidir

3. Os reconhecimentos realizados pela vítima foram considerados frágeis, sopesando-se a ausência de descrição segura acerca das características físicas do agente e as circunstâncias do delito, realizado em período noturno, sem que houvesse o contato direto entre os envolvidos.

4. O princípio do
in dubio pro reo
impõe que, em casos de dúvida sobre a autoria, a decisão favoreça o réu, preservando a presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O reconhecimento feito pela vítima, sem observância das formalidades legais e em circunstâncias que fragilizam sua confiabilidade, não é suficiente para fundamentar condenação, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226, 386, VII; CP, art. 155, § 1.º, 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004078-93.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

PEDRO PAULO SALES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença de

ID 231650200,

proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º
1005500-86.2021.8.11.0042,
na qual o acusado
Pedro Paulo Sales da Silva
foi
absolvido
da imputação da prática do crime previsto
art. 155, §1.º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
por não existir prova suficiente para a condenação.

Nas razões recursais vistas no ID 231650226, o órgão acusatório requer a
condenação do apelado
nos exatos termos da inicial acusatória, ao argumento de que o acervo probatório se revela suficiente para tal desiderato, com destaque às declarações da vítima e aos depoimentos judiciais dos policiais militares.

Em contrarrazões recursais disponíveis no ID
231650231
, o recorrido rechaça a pretensão condenatória e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 235705193 pelo conhecimento e
provimento

do apelo ministerial, porquanto presentes provas suficientes acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que dele
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia
04 de abril de 2021
, por volta das 21h55min, durante o
período de repouso noturno
, na rua 24 de Outubro, bairro Popular, próximo à Praça 8 de Abril, nesta Capital, em ocasião de
calamidade pública devido à pandemia da COVID-19
, o apelado
PEDRO SAULO SALES DA SILVA
tentou subtrair para si
um veículo Jeep Renegade, de propriedade da vítima
Diana Claudia Naman
, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consoante narrado na exordial acusatória, o recorrido vislumbrou o veículo da vítima e, aproveitando-se da calmaria noturna, elevada em razão dos decretos de isolamento social decorrentes da COVID-19, quebrou os vidros de proteção, por meio de arremesso de pedra. Na sequência, tentou abrir a porta do automóvel, contudo, neste instante, foi surpreendido com os gritos da vítima, o que fez com que interrompesse a ação e empreendesse fuga do local, sem qualquer
res furtiva
.

A polícia militar foi acionada e, durante diligências nas redondezas, logrou deter o ora recorrido, em razão de ele apresentar características semelhantes àquelas narradas pela ofendida, que, por sua vez, o reconheceu inicialmente por meio de registro fotográfico e, na sequência, pessoalmente.

Nesse contexto, o recorrido foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 1.º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 231650154)
, ao se que se seguiu o devido processo legal, culminando na
improcedência
da pretensão punitiva estatal, pois
absolvido
da imputação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID
231650200)
.

Contextualizado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

- Do pedido de condenação, nos exatos termos da denúncia:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 231648279), do boletim de ocorrência (ID 231648284), do relatório policial (ID 231650150 - Pág. 89) e dos depoimentos colhidos no decorrer da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, vislumbra-se que o acervo probatório
não possui
a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do acusado
PEDRO SAULO SALES DA SILVA
no delito patrimonial que lhe é atribuído, razão pela qual a sentença absolutória
deve ser mantida
em todos os seus termos.

Com efeito, a vítima
Diana Claudia Naman
reconheceu
extrajudicialmente
o ora recorrido por meio de fotografia e, posteriormente, pessoalmente, em razão das
vestimentas e das características físicas
, que assim foram descritas:
“(...)
é ele mesmo porque estava usando a mesma roupa, uma camiseta listrada e bermuda de cor clara, de cabelos curtos, quase raspado, ele deve ter em torno de 45 anos de idade
”
(
sic
– ID 231648287).

Cotejando os elementos inquisitivos, não se vislumbra o registro fotográfico apresentado para a vítima e tampouco a formalização do reconhecimento pessoal, restando todas estas informações descritas exclusivamente no Termo de Declaração n.º 2021.8.28126 (ID 231648287).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Diana Claudia Naman
disse que se encontrava na parte superior do estúdio de tatuagem da filha, especificamente em um mezanino ali existente, quando, por volta das 21h, ouviu barulhos externos, o que a fez descer para a recepção do estabelecimento e observar o movimento da rua através da
porta de entrada, que também continha uma grade.

Na mesma oportunidade, salientou que,
a despeito de não perceber nenhum indivíduo do lado de fora,
notou que os vidros traseiros do seu veículo estavam quebrados, ao que se sucedeu a aproximação de um indivíduo e a tentativa de abrir a porta do automóvel.

Prosseguiu dizendo que, nesse instante,
visualizou as características físicas e as vestimentas do agente
, assim como adotou condutas capazes de o afugentar [bateu na porta e gritou], sendo esse o motivo pelo qual não teve o veículo ou qualquer outro objeto subtraído. Destacou que a polícia chegou no local em menos de cinco minutos,
ocasião em que repassou informações do infrator, a exemplo das características físicas, idade, vestimentas, dando azo à localização e detenção do suspeito, após cinco minutos, ainda nas redondezas
.

Pontou que, inicialmente, realizou o reconhecimento o
fotográfico do acusado
, cuja imagem continha o rosto e parte da camiseta por ele utilizada, após o que se encaminhou à Delegacia de Polícia, onde
o viu pessoalmente, quando ele se encontrava sozinho, dormindo, e situado a 10 metros de distância, não tendo dúvidas quanto à imputação outrora feita
, assim agindo por meio das características do rosto e não através das vestimentas, a despeito destas serem similares.

Respondendo as indagações do Ministério Público, mencionou que as características físicas do infrator eram deveras marcantes e semelhantes ao do recorrido, destacando o
“
cabelo raspado, faixa etária, altura, o tom de pele, a fisionomia, ele não é gordo, eu ainda me lembro do rosto dele, bem característico
” (sic).

Já ao esclarecer as dúvidas da defesa, a vítima
não conseguiu individualizar qualquer característica peculiar do recorrente
, mencionando, ademais, que a
ação foi vista do interior do imóvel
, durante
período noturno
, após o que descreveu o infrator como pessoa que
“
tem queixo fino, pele morena, cabeça raspada, não é gordo e também não é magrinho, porte físico normal, com 45 anos aproximadamente, não é muito alto, mas não é baixinho (...)
” (sic)
(Mídia – Pje 2.º Grau).

Ao que se vê, a despeito de a vítima ter atribuído ao recorrido a responsabilidade criminal tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, os
reconhecimentos perfectibilizados mostraram-se frágeis
, por se tratar de fato cometido em período noturno, visualizado pelas grades da porta de entrada e a razoável distância, sem qualquer tipo de contato direto com o infrator.

Ademais, em
momento nenhum colacionou-se nos autos a fotografia que deu azo à primeira imputação em desfavor do recorrido
e, a teor das declarações judiciais da vítima,
o reconhecimento pessoal feito no âmbito da Delegacia de Polícia se deu enquanto o acusado se apresentava sozinho e a considerável distância
, circunstâncias estas que mitigam a valia da imputação feita.

Outrossim,
as descrições acerca das compleições físicas do infrator se mostraram deveras genéricas
, exigindo das partes a formulação de diversas perguntas a esse respeito, sendo todas elas respondidas com
características genéricas
ou, ainda,
com menção de que a memória da declarante não se apresentava tão boa quanto à da sua filha
, que não teve dúvidas quanto à imputação feita.

In casu
, a teor da fotografia encartada no ID 231650157 - Pág. 21 e das imagens obtidas durante a audiência de instrução e julgamento, vislumbra-se que o recorrido apresenta característica marcante na região dos olhos e, justamente por essa razão, a magistrada
a quo
foi específica ao perguntar sobre a cor dos olhos do infrator e acerca de eventual marca no rosto do infrator capaz de individualizá-lo, nada tendo ela se recordado sobre tal particularidade.

As circunstâncias fáticas revelam que, em verdade,
o reconhecimento materializado pela vítima amparou-se precipuamente nas vestimentas utilizadas pelo infrator
, no curto lapso temporal existente entre a tentativa do delito e a sua prisão e principalmente na memória da sua filha, que sequer foi ouvida nos autos.

Destarte, a despeito de as palavras das vítimas serem de especial valia nos crimes cometidos na clandestinidade,
in casu
,
carecem os reconhecimentos perfectibilizados de segurança necessária para amparar a versão acusatória
e, justamente por essa razão, o valor probatório dos depoimentos dos policiais militares
Reinaldo Domingos de Araújo
e
Augusto Cássio Moura de Oliveira,

ressaem igualmente

mitigados
, à medida em que confirmaram os reconhecimentos da vítima, tidos por abstratos e insuficientes para influir na convicção do julgador.

Somado a isso, conquanto os policiais militares
Reinaldo Domingos de Araújo
e
Augusto Cássio Moura de Oliveira
tenham mencionado
em juízo
que o recorrido possuía ferimentos e marcas de sangue decorrente dos danos feitos nos vidros do veículo, denota-se que
tal narrativa não guarda estreita consonância com o teor do laudo pericial
, que descreveu a existência de lesão apenas na perna do periciado, de todo incompatível com o arremesso de pedra e a tentativa de abertura da porta do veículo, feita com as mãos.

Ademais, tal como salientado na r. sentença absolutória, as autoridades policiais
não envidaram esforços para obter provas certeiras acerca da autoria delitiva
, a exemplo das filmagens de sistema de segurança e de eventual exame papiloscópico no veículo pertencente à vítima, ônus que indubitavelmente lhe cabia, máxime diante de um cenário de incertezas, como é o caso concreto.

Nesse diapasão, embora subsista a possibilidade de o recorrido estar envolvido no crime em comento, diante das provas amealhadas aos autos, revela-se acertada a sua absolvição, pois, como é cediço, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal, em razão da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Em sendo assim, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente,
pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. A manutenção da absolvição do apelado quanto ao crime patrimonial é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no furto qualificado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo.

2. Recurso desprovido”.
(
TJMT
- N.U 1004078-93.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) – Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
QUALIFICADO E TENTATIVA DE FURTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE AMPAREM A CONDENAÇÃO – DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO RÉU – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – (...) – RECURSO IMPROVIDO.

(...)
É imperiosa a manutenção da sentença absolutória do apelado da prática dos delitos de furto qualificado e tentativa de furto, se existem dúvidas a respeito de sua participação no delito, havendo apenas suposições acerca do seu envolvimento, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio in dubio pro reo
”.
(
TJMT
- N.U 0001110-86.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) – Destaquei.

Desta feita, à míngua de provas robustas da pretensão acusatória, conservo incólume a absolvição decretada em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólume a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º
1005500-86.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024